Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-43.2019.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000263-43.2019.8.05.0056

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: MARIA ZILDANEIDE GONZAGA

Advogado(s): DILENE FERREIRA TORRES

APELADO: MUNICÍPIO DE ABARÉ

Advogado(s): JESSICA ANDRESSA FONSECA SILVA, ARISTOTELES LOUREIRO NETO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POSTERIOR À EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta por candidata aprovada, em terceiro lugar,
no
concurso público para o cargo de Professor, na rede municipal de ensino de Abaré/BA, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação formulado na Ação Ordinária n. 8000263-43.2019.8.05.0056, sob fundamento de ausência de preterição. A
Acionante
sustenta que a contratação posterior de
P
rofessores temporários, para o mesmo cargo, configuraria preterição injusta, convolando sua expectativa em direito subjetivo à nomeação, diante da desistência do primeiro colocado e da convocação do segundo, e que o prazo prescricional só se iniciou com tais contratações, em dezembro de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a contratação de
P
rofessores temporários, após a expiração do prazo de validade do concurso público, convola a expectativa de direito da candidata aprovada fora das vagas em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (RE 598.099/MS e RE 837.311/PI), estabelece que o direito subjetivo à nomeação de candidato, aprovado fora das vagas previstas no edital, somente se configura em hipóteses específicas, incluindo a preterição decorrente de contratação precária durante a vigência do concurso.

4. A contratação temporária de 58
P
rofessores pelo Município de Abaré ocorreu em dezembro de 2018, após expirado o prazo de validade do concurso em 17/12/2016, não se verificando preterição durante a vigência do certame.

5. A preterição apta a gerar direito subjetivo exige a demonstração de que, durante a validade do concurso, houve contratação irregular de pessoal para o mesmo cargo e em número que alcançasse a posição do candidato aprovado, o que não se comprova nos autos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e II; Decreto-Lei n. 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.06.2011; STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.03.2016; STJ, RMS 53.506/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.09.2017; STF, ARE 1058317 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 01.12.2017.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000263-43.2019.8.05.0056
,
sendo Apelante
MARIA ZILDANEIDE GONZAGA
e Apelado o
MUNICÍPIO DE ABARÉ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso
.